Tribunal: TJSP
Processo: 1049152-30.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento.

JUSTIÇA GRATUITA – Pleito para concessão ao embargante da gratuidade da justiça - Descabimento - Benefício que não foi requerido de forma oportuna e anterior nos autos, sendo almejado nesta oportunidade desprovido de prova expressiva da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento.

JUSTIÇA GRATUITA – Pleito para concessão ao embargante da gratuidade da justiça - Descabimento - Benefício que não foi requerido de forma oportuna e anterior nos autos, sendo almejado nesta oportunidade desprovido de prova expressiva da hipossuficiência.

Embargos rejeitados.